Tribunal: STF
Processo: ARE 1574495
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espirito Santo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IPAJM. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONTABILIZADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 002/2016 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De início, nota-se que o Plenário deste e. Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Mandado de Injunção n. 0015446- 25.2015.8.08.0000, no sentido de que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social (TJES, Classe: Mandado de Injunção, 100150023131, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018). Logo, não há necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda, uma vez que o autor possui direito adquirido à relação previdenciária exclusiva com o IPAJM. 2. Em relação à tese de que o autor não teria contribuído para o Regime Próprio de Previdência, tenho que tal fato é irrelevante para a contabilização do período de serviço, de acordo com a Instrução Normativa n. 002/2016, editada pelo próprio IPAJM, que, em seu art. 1º, alterou a redação do art. 3º da Instrução Normativa n. 001/2016. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Apelação cível nº 0000426-56.2019.8.08.0031, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 14.07.23)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, caput, §10, 201, §9º e 236 da Constituição da República e ao art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/98. Argumenta-se, sem síntese, que “[...] apenas os servidores titulares de cargos efetivos poderão ser segurados do regime próprio de previdência, sendo os serventuários de cartórios não oficializados segurados do regime geral de previdência social, e, da mesma forma, o tempo de serviço prestado como delegatário de serviço público não pode ser considerado como sendo de mesmo de tempo que servidores titulares de cargos efetivos, mesmo sem previsão aos serventuários.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Da análise dos autos, vê-se que o ponto fulcral do julgamento do presente recurso de apelação consiste na aferição da possibilidade ou impossibilidade do aproveitamento do tempo de serviço do autor como serventuário de cartório não oficializado para fins de concessão de benefício de aposentadoria.



    De início, nota-se que o Plenário deste e. Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Mandado de Injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000, no sentido de que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social (TJES, Classe: Mandado de Injunção, 100150023131, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018).



    Logo, não há necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda, uma vez que o autor possui direito adquirido à relação previdenciária exclusiva com o IPAJM.



    Em relação à tese de que o autor não teria contribuído para o Regime Próprio de Previdência, tenho que tal fato é irrelevante para a contabilização do período de serviço, de acordo com a Instrução Normativa n. 002/2016, editada pelo próprio IPAJM, que, em seu art. 1º, alterou a redação do art. 3º da Instrução Normativa n. 001/2016 para a seguinte:



    Art. 3º. A certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional no 20/1998, independentemente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias; (destaquei)



    Dito isso, não se discute a comprovação ou não do recolhimento das contribuições ao RPPS, na medida em que o período em análise é de 28/09/1981 a 02/07/1995, ou seja, anterior à EC n. 20/1998, e o próprio Instituto de Previdência reconhece a necessidade de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição em favor do autor.



    Sendo assim, não merece reformas a sentença recorrida, que reconheceu o direito do autor ao benefício de aposentadoria voluntária com integralidade, considerando o tempo de serviço como serventuário em cartório não oficializado.” (e-doc 11)



    Verifico que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Instrução Normativa n. 002/2016), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA APOSENTADO PELA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1283132 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30-11-2020, DJe-287 07-12-2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC nº 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 727.410/SP, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86), haja vista que “o art. 4º da Emenda Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição”. 2. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890269 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 25-08-2015, DJe-203 09-10-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente